Tribunal: TJSP
Processo: 2171276-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO UNILATERAL. PLANO DE SAÚDE. Tutela deferida para manutenção do contrato ativo. Alegação de fraude na contratação. Descabimento. Configurados os elementos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, até análise do mérito, na origem. Tratamento em curso. Matéria recursal afeta ao mérito e que deve ser analisada pelo juízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO UNILATERAL. PLANO DE SAÚDE. Tutela deferida para manutenção do contrato ativo. Alegação de fraude na contratação. Descabimento. Configurados os elementos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, até análise do mérito, na origem. Tratamento em curso. Matéria recursal afeta ao mérito e que deve ser analisada pelo juízo a quo, após encerrada a instrução processual, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.